Tribunal: TJSP
Processo: 1078214-23.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Em sede recursal o apelante não impugna o decisum hostilizado da r. sentença, limitando-se a lançar argumentos genéricos acerca da validade do ato administrativo que excluiu a autora do certame, não tendo se insurgido em relação à farta fundamentação que serviu de base ao julgamento de 1o grau, que esmiuçou

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Em sede recursal o apelante não impugna o decisum hostilizado da r. sentença, limitando-se a lançar argumentos genéricos acerca da validade do ato administrativo que excluiu a autora do certame, não tendo se insurgido em relação à farta fundamentação que serviu de base ao julgamento de 1o grau, que esmiuçou cada um dos supostos fatos desabonadores que ensejaram a eliminação da autora na fase de investigação social, tendo concluído, ao final, pela reintegração da ora apelada no concurso público para Soldado PM 2a Classe. Assim, não houve a observância do princípio da dialeticidade recursal, tampouco ao disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO CONHECIDO.